Tribunal: TJSP
Processo: 2035053-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária de indenização - cumprimento de sentença – decisão proferida na origem indeferindo pesquisa de bens através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD - insurgência – cabimento - execução que se realiza no interesse do credor – possibilidade de requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis – decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035053-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
OSCAR DE SOUSA LIMA, é agravado EXPRESSO ABCD TRANSPORTES EIRELI
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035053-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.196
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035053-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: OSCAR DE SOUSA LIMA
AGRAVADO: EXPRESSO ABCD TRANSPORTES EIRELI EPP
VOTO 40.196
Agravo de instrumento ordinária de indenização - cumprimento
de sentença decisão proferida na origem indeferindo pesquisa de
bens através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD - insurgência
cabimento - execução que se realiza no interesse do credor
possibilidade de requer diligências úteis na busca por bens
penhoráveis decisão reformada - recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.31/32) que, em ação ordinária em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de realização de pesquisas via sistemas INFOJUD
e RENAJUD.
Sustenta o agravante, em síntese, que recolheu todas as
taxas atinentes às pesquisas que pretendia realizar, porém, o juízo negou a
realização dos atos. Enfatiza que deu prioridade, inicialmente, à pesquisa de
ativos financeiros, visto ser empresa abastada. Diante da resposta negativa,
pleiteou as pesquisas via INFOJUD e RENAJUD. Assim, equivoca-se o juízo
ao indeferir o pleito por mera suposição de procrastinação do feito, sob
alegação de reiteração das mesmas medidas. Pugna pelo provimento do
recurso, com a reforma integral da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 34).
Transcorreu 'in albis' o prazo para resposta (fls.36).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de uma ação de indenização por danos
morais e materiais julgada procedente, com trânsito em julgado. Iniciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035053-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.196
3
fase de cumprimento de sentença, o exequente pleiteou pesquisa de bens via
BACENJUD (fls. 32), o que foi autorizado (fls. 36). Todavia, o valor encontrado
em conta bancária da executada foi ínfimo (R$ 264,75 fls. 37), motivando,
então, pleito de realização de pesquisas pelos sistemas RENAJUD e
INFOJUD.
O magistrado de piso, através da r.decisão vergastada,
indeferiu a pretensão sob o argumento de que “ requerimentos
de pesquisas
por etapas, as quais somente retardam o andamento
do processo de maneira
injustificada,
no intuito de obstaculizar
eventual arquivamento
por falta de
bens passíveis de constrição.
Isso porque, como regra, não serão admitidos
pedidos sucessivos das mesmas medidas apenas para evitar o arquivamento

dos autos, em franco prejuízo ao princípio da efetividade
do processo.
Diante do exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens do
executado por meio dos convênios eletrônicos,
vez que o pleito encontra óbice
pela consumação
da preclusão temporal e consumativa,
nos termos acima
demonstrados.
Bem por isso, remetam-se
os autos ao arquivo, nos termos do
disposto no artigo 921, III e § 2o, do Código de Processo Civil.”
Ressalvado esse entendimento, a insurgência manifestada
no presente recurso merece guarida.
Com efeito, como esclareceu o recorrente em suas razões
recursais, priorizou o pedido de pesquisa de ativos financeiros considerando-
se que a executada é pessoa jurídica em atividade.
Destaca-se que a ordem preferencial de penhora deve recair
sobre dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em instituição
financeira, nos termos do disposto no art. 835, I, CPC; e nem poderia ser
diferente, pois é essa, por excelência, a melhor forma de satisfação do crédito
exequendo.
Todavia, resultando infrutífera a busca por ativos financeiros
e considerando-se que a execução realiza-se no interesse do credor (art.797,
CPC), a ele devem ser disponibilizados meios concretos e eficazes na
tentativa de recuperar seu crédito, aumentando a efetividade e contribuindo de
uma maneira mais célere na localização de eventuais bens de propriedade do
devedor.
O artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe
que compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e o art. 438, I,
do mesmo estatuto processual, determina que o Juiz requisite das repartições
públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, “as certidões necessárias
à prova das alegações das partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035053-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40.196
4
Outrossim, a providência pretendida está em consonância
com o previsto no art. 5o, XXXIII, que: “todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
E o inc. LXXVIII encontra-se assim redigido: “A todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por
este Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cobrança
Cumprimento
de acordo homologado
- Decisão indeferiu pesquisa de bens
e endereços da executada via Infojud Possibilidade
Realização
de
pesquisa de bens via Infojud visa conferir celeridade e efetividade
à
prestação jurisdicional
Precedentes
do STJ Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento
no 2200941-05.2018.8.26.0000,
rel. Francisco Giaquinto, j.
30/11/18).
“EXECUÇÃO

DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PESQUISAS

VIA
SISTEMAS

INFOJUD
E
RENAJUD

-
INDEFERIMENTO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Decisão
que
indeferiu a pesquisa e penhora pelos sistemas RENAJUD,
INFOJUD A
pesquisa requerida objetiva garantir a celeridade e efetividade
do
processo de execução - Possibilidade
de deferimento
mediante o
recolhimento
da taxa judiciária correspondente.
Recurso provido.
(Agravo de Instrumento
no 2170425-07.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Marino
Neto, 11a Câmara de Direito Privado, j; 27/010/2015).
Destarte, a fim de assegurar a efetividade processual,
merece integral reforma a r.decisão vergastada, autorizando-se a pesquisa de
bens da agravada através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR